Tribunal: STF
Processo: Rcl 92433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.872/RS (TEMA 45 RG) E AO RE 636.158 AgR/AL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 573.872 – Tema 45 da Repercussão Geral, bem como à decisão proferida no RE 636.158 AgR/AL, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou os entendimentos firmados nos precedentes indicados.

    III. Razões de decidir

    3. Não houve teratologia na decisão do Tribunal de origem que concluiu que “não há que se relativizar o entendimento da obrigatoriedade da expedição de precatório para pagamentos devidos pela Fazenda Pública”.

    4. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    5. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872/RS (Tema 45 RG); Rcl 68.826 AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/1/2025; SL 1.837 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 3/3/2026; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015.